Tribunal: TJMT
Processo: 1035286-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035286-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO EFETIVADO APÓS O PAGAMENTO – IRREGULARIDADE - MANUTENÇÃO DO PROTESTO DEPOIS DE QUITADO O DÉBITO – CARTA DE ANUÊNCIA - ENTREGA QUE CONFIGURA OBRIGAÇÃO DO CREDOR – INÉRCIA CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Demonstrado o pagamento do débito existentes junto à ré/apelante, o protesto após a quitação caracteriza falha na prestação de serviço, o que enseja o dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

2. Cabe à credora, no ato do pagamento, fornecer os documentos necessários para o cancelamento do protesto pela parte devedora. Caso contrário, não emitida a Carta de Anuência, deve aquela proceder à respectiva baixa.

3. A negativação e a manutenção indevida do protesto, por si só, bastam para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida, Negativação Indevida c/c Danos Morais n. 1035286-81.2021.8.11.0041, ajuizada por PEDRO DIAS DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para: a) CONDENAR a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir da efetiva citação, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; b) RATIFICAR a liminar deferida nos autos, cominando definitivamente multa diária no valor de R$500,00, limitada a 30 dias; C) CONDENAR ao pagamento do valor de R$305,03 referente ao emolumento para cancelamento do protesto (p. 149), devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir da efetiva citação, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação do desembolso pelo autor. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC (ID 205063697).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a solicitação de protesto decorreu da existência de um débito em aberto, o qual foi pago intempestivamente, de modo que agiu em exercício regular de direito, não havendo ato ilícito, passível de indenização.

Sustenta que o procedimento de cancelamento de protesto é de responsabilidade do inadimplente, de modo que cabe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar a baixa do protesto em cartório, não havendo que se falar em descumprimento da tutela de urgência

Defende que os fatos narrados pelo autor/apelado podem, no máximo, ter causado simples aborrecimentos cotidianos, mas nunca danos morais, e ainda assim, causados em decorrência da sua própria inadimplência (ID 205063699).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 205063703).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor/apelado teve seu nome protestado, em 08/09/2021, em razão de um débito existente junto à ré/apelante, no valor de R$ 674,91 (seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), referente à fatura com vencimento em 09/06/2021 (ID 205063199 – fls. 26).

Todavia, o comprovante de pagamento colacionado ao caderno processual demonstra que referido débito foi quitado em 24/08/2021 (ID 205063197 – fls. 23 e ID 205063198 – fls. 25).

Nesse contexto, dúvidas não remanescem de que o protesto foi efetivado quando o débito já havia sido pago pelo autor/apelante, pouco importando que o pagamento se deu intempestivamente.

Logo, diferentemente do que alega a ré/apelante não agiu em exercício regular de direito, de maneira que resta caracterizado ato ilícito, passível de indenização.

Como se isso não bastasse, tem-se que, mesmo ciente acerca da ilegalidade do protesto, a ré/apelante não procedeu à respectiva baixa, descumprindo, inclusive, a medida liminar concedida nos autos.

A propósito, quanto à questão, convém trazer à colação o que dispõe o art. 2o, § 2o, da Lei de no. 6.690/79:

Art 2o Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em cartório.

[...];

§ 2o - Na impossibilidade de exibir o título protestado, o devedor, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto, com qualificação completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida declaração.

Assim, constituía ônus da própria da ré/apelante a baixa do protesto. Senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'. NÃO OCORRÊNCIA. PROTESTO LEGÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Inocorrência de julgamento 'extra petita'. 2. Constitui ônus do próprio devedor a baixa do protesto de título representativo de dívida legítima. Precedentes desta Corte. 3. Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto. 4. Desnecessidade de requerimento formal do devedor. 5. Concreção do princípio da boa-fé objetiva. Doutrina sobre o tema. 6. Inércia do credor que configurou, no caso, ato ilícito, reconhecido pelas instâncias ordinárias, gerando obrigação de indenizar. 7. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1346428/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. PROTESTO. QUITAÇÃO. CARTA DE ANUÊNCIA. ENTREGA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO

PROVIMENTO. [...]. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela obrigação de indenizar do ora recorrente e a revisão da citada conclusão demandaria inevitável o reexame de matéria fática, procedimento que encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Cabe ao credor, após a quitação da dívida, entregar carta de anuência ao devedor para que este providencie a baixa do protesto. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1424128/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 28/02/2014).

Ou seja, no caso dos autos, a ré/apelante não só procedeu o protesto indevidamente (uma vez que a dívida já estava quitada), como também manteve o registro mesmo depois de intimada acerca da determinação judicial para a devida baixa, e, ainda, sequer comprovou que emitiu a respectiva carta de anuência para que o autor/apelante providenciasse o cancelamento do protesto.

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Portanto, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para deixar de reconhecer seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Por sua vez, no que diz respeito à alegação de que a situação vivenciada pelo autor/apelado caracteriza mero aborrecimento, de modo que deve ser excluída sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, melhor sorte não socorre à ré/apelante.

Com efeito, na hipótese, restou comprovado que o autor/apelante teve seu nome protestado indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de

comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, segue precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024